Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-66.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003322-66.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KOO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA - CPF: 896.460.459-87 (APELANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DESA MARIA EROTIDES KNEIP, DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se sentença proferida lhe é prejudicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelação interposta por
Winston Kneipp de Oliveira

contra a sentença (Id. 99263572), proferida em
ação ordinária com pedido liminar
.

Assegura que adquiriu um imóvel rural “
localizado no Município de Feliz Natal, com 250,00 hectares, que carecia apenas de uma correção
”, de modo que “
mediante autorização do Estado do Mato Grosso, providenciou todo o necessário para preparo da terra e retirada de vegetação invasora (juquira)
.”. Contudo, “
o satélite detectou essa limpeza de pastagem
”, e, em decorrência, o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
multou e embargou sua propriedade, “
comunicando o fato à SEMA/MT e ao Ministério Público Estadual
”, o qual propôs ação penal.

Assevera que, “
foi absolvido sumariamente
” na ação penal. Além disso, propôs ação judicial contra a autuação do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, “
que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop
”, cuja sentença reconheceu “
que a área não foi desmatada de forma irregular após 22 de julho de 2008
”.

Afiança que realizou a inscrição no
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural
(SIMCAR), e, “
por conseguinte, requereu a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, que foi negada porque a SEMA/MT entendeu que essa debatida e provada limpeza de pastagem (juquira), trata-se de desmatamento
”. Assim, condicionou a liberação da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural à adesão
do Termo de Compromisso Ambiental (TCA).

Afirma que apresentou ao órgão ambiental toda a documentação necessária para comprovar a inexistência do desmatamento, todavia, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso insiste no “
suposto desmate que comprovadamente não existiu
.”.

Requer o provimento do recurso para determinar a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 99263580).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 112476477), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO PINHEIRO ALENCAR – OAB/MT 13619/B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando a medida antecipatória concedida no Id. 36431997 (pág. 61/66), tão somente para determinar a parte requerida que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural MT-53409/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 77-B, Quadra 01, localizado no Município de Feliz Natal (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

2.3. Condeno a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §§2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. P.R.I.C.

[...] (Id. 99263572).

Na nominada
ação ordinária com pedido liminar
,
Winston Kneipp de Oliveira
alega que, apresentou toda a documentação para análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como liberação da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), contudo, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso se nega a emitir, com alegação de que houve desmatamento após 22 de julho de 2008.

A
pretensão é pela expedição
da
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), ou alternativamente, seja determinado à análise e conclusão do processo.

A sentença julgou procedente, em parte, os pedidos,
para determinar ao apelado que
analise o
pedido de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR),
no prazo estabelecido na
Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Pois bem.

Acerca da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), o Decreto do Estado de Mato Grosso nº
262, de 16 de outubro de 2019, dispõe que
:

Art. 1º
Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva até 31 de dezembro de 2022, desde que observados os seguintes procedimentos
: (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 1.244, de 05 de janeiro de 2022).

I -
inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR
;

II -
preenchimento do requerimento padrão da APF, disponibilizado na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
;

III -
assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, desde que este esteja munido de procuração pública com poderes específicos para o ato.

Parágrafo único. São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados no Cadastro Ambiental Rural, Requerimento Padrão da APF e no Termo de Compromisso Ambiental, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude.

Art. 2º Entenda-se por:

I -
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo
;

II - Termo de Compromisso Ambiental - TCA: termo firmado pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, com poderes específicos outorgados por procuração pública, onde se compromete a regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008, junto ao cadastro ambiental rural, atender ao novo roteiro ou termo de referência para a Licença Ambiental Única, acaso necessária, após o término do prazo de validade da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF;

III - Validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR: análise e confirmação das informações declaradas na inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR, com a devida aprovação do órgão ambiental, no que tange ao quantitativo e a localização das áreas de reserva legal, de preservação permanente e uso restrito. [...]

Vê-se que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), cuida-se de ato administrativo declaratório, discricionário e precário, que pode ser expedida para permitir a exploração de atividade agropecuária em áreas desmatadas ocorridas em data anterior a 22 de julho de 2008, e que, após esse marco, é indispensável autorização específica para a abertura de novas áreas.

Entretanto, para a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF),
obrigatoriamente
, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso necessita da assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) pelo proprietário do imóvel rural com a finalidade de
regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008
, além de analisar e validar as informações declaradas pelo interessado no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Todavia, no caso, além das informações
declaradas no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) não terem sido validadas, não há notícia da existência do
Termo de Compromisso Ambiental, tampouco o apelante apresentou aos autos

o requerimento padrão da
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF)
, disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Anoto que, nada obstante a alegação de que, apresentou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso as sentenças judiciais, o “
laudo de limpeza de área com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fotos e tudo o que foi solicitado para provar que não houve desmate, mas mera limpeza de pastagem oportunizada de forma legal
”;
não é possível analisar os documentos anexados ao
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural
(SIMCAR), visto que não juntados aos autos.

De fato,
não se constata a juntada do processo administrativo, de forma a possibilitar à análise das questões,

sobretudo acerca da existência ou não do desmatamento após 22 de julho de 2008.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Além disso,
não se pode afirmar que a constatação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso de
que a área rural teria sido aberta após o ano de 2008 tem relação com a autuação do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA ou, que, este seria o único motivo da não validação do Cadastro Ambiental Rural, sobretudo porque, repito,
não anexado aos autos cópia do processo administrativo. Aliás, consta nos documentos juntados pelo apelado que foram identificadas pendências técnicas que resultaram na notificação do apelante para complementar (Id. 99263556 – fls. 11/12).

Obiter dictum
, registro que, a sentença prolatada pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de Sinop, que reconheceu que área rural do apelante não foi desmatada após
22 de julho de 2008
, ainda não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento a apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região).

Em conclusão, não há como decidir diferente da sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto,
para que seja expedida a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), primeiramente, exige-se a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que consiste na
análise e confirmação das informações declaradas, com a devida aprovação do órgão ambiental, assim como a assinatura do
Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com a finalidade de
regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008
.

Por fim e de toda sorte, anoto que, após a prolação da sentença do Juízo de Primeiro Grau, manifestou-se o apelado para informar que o Cadastro Ambiental Rural (MT 53409/2017), foi analisado, validado e encontra-se com o status “
CAR Validado Pendente de Regularização
”, de modo que “
o interessado deverá regularizar o Passivo Ambiental do imóvel rural denominado Lote 77-B, Quadra 01, Localizado no Município de Feliz Natal/MT junto ao Programa de Regularização Ambiental (PRA
)”. (Id. 99263574).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

A ação é mandado de segurança ou ação ordinária?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Ação pelo rito ordinário.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Foi feito a perícia?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Não houve prova e a parte não requereu.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

O juiz julgou antecipadamente a lide? Trata-se de apelação, não agravo.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

A parte não alega nulidade nem falta de prova

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

O que vossa excelência disse que deve ser julgado logo?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

O próprio Estado liberou, só falta provar que o desmatamento foi anterior a 2008, mas ele só tem a palavra dele de prova. Não há processo administrativo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL – DES. MARIO KONO – O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WINSTON KNEIP DE OLIVEIRA, em face da sentença proferia pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que:

“Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando a medida antecipatória concedida no Id. 36431997 (pág. 61/66),
tão somente para determinar a parte requerida que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural MT-53409/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 77-B, Quadra 01, localizado no Município de Feliz Natal (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

2.3. Condeno a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §§2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. P.R.I.C. [...] (Id. 99263572)”.

O d. Relator proferiu voto no sentido de conhecer do recurso, porém, negou-lhe provimento.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o autor ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA onde afirma ser proprietário do Lote rural 77-B, Quadra 01, localizado no município de Feliz Natal, com duzentos e cinquenta hectares e, carecendo de limpeza na área, assim o fez, mediante autorização da SEMA.

Entretanto, o IBAMA aplicou-lhe multa e embargou sua propriedade, por ter constatado via satélite suposto desmate, mas que nega tê-la praticado, fazendo apenas limpeza de ‘juquiras’.

Ao final, requereu provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, mormente testemunho de servidores do quadro da SEMA/MT.

Por conseguinte, a sentença objurgada assim ponderou:

“Inicialmente, não vislumbro a necessidade da produção da prova oral requerida pela parte requerente, consubstanciada na oitiva dos técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT que promoveram a análise do CAR MT-53409/2017, uma vez que tais depoimentos, apesar do esforço argumentativo da parte requerente, não influenciarão no julgamento da presente ação, conforme fundamentos que passarei a expor”.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela parte contrária.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito.

Pelo contrário, a infração imputada ao apelante é calcada em fatos que podem ser apurados mediante prova pericial e também testemunhal, já que alega categoricamente que os fatos que lhe são imputados foram supostamente praticados pelo proprietário anterior e, naquela época, apenas fez a limpeza de “juquiras”.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória, o que não se evidencia.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO.
Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa par
te. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Winston Kneip de Oliveira,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO PINHEIRO ALENCAR – OAB/MT 13619/B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023